Tribunal: TJBA
Processo: 8007310-31.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007310-31.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA APELADO: TAILANE BARBOSA BARRETO Advogado(s):LUA LINCOLN LEANDRO OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÕES AUTOMÁTICAS E SUCESSIVAS DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 381 DO STJ À HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do débito oriundo de cartão de crédito, mas declarou a nulidade das sucessivas renegociações automáticas e compulsórias do saldo devedor consolidado, a serem apuradas em liquidação de sentença. O apelante sustenta julgamento ultra petita, impossibilidade de reconhecimento de abusividade de ofício, em afronta à Súmula 381 do STJ, e defende a legalidade dos parcelamentos, da capitalização de juros e da cobrança integral do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao afastar as renegociações automáticas sucessivas do débito com base em alegações formuladas na contestação; e (ii) estabelecer se são válidas as renegociações automáticas e sucessivas do saldo devedor do cartão de crédito sem prova da anuência expressa da consumidora para cada nova operação. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira, nas relações de consumo, deve assegurar informação clara e adequada sobre a evolução do débito, os encargos incidentes e as condições das operações realizadas. O banco não comprovou que a consumidora anuiu expressamente às sucessivas renegociações do saldo devedor, o que compromete a validade da consolidação da dívida nos moldes cobrados. A Resolução Bacen nº 4.549/2017 autoriza o financiamento do saldo devedor por outras modalidades de crédito, mas não legitima renegociações automáticas e sucessivas sem demonstração de consentimento do titular para cada nova operação. A ausência de prova da ciência e concordância da consumidora caracteriza falha no dever de informação e autoriza o afastamento dos encargos oriundos das renegociações automáticas subsequentes. A irregularidade reconhecida não afasta a existência do débito originário decorrente da utilização do cartão de crédito, mas apenas impede a cobrança dos acréscimos vinculados às renegociações não comprovadas. Não há julgamento ultra petita, porque o juízo examinou a regularidade da evolução do débito dentro dos limites da controvérsia posta, a partir de impugnação expressamente deduzida pela ré em contestação. Mantém-se, portanto, a sentença que reconhece a exigibilidade da dívida originária, mas exclui os encargos decorrentes das renegociações automáticas não demonstradas pela instituição financeira. III. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007310-31.2024.8.05.0141, em que figuram, como apelante, BANCO BRADESCO S.A., e, como apelada, TAILANE BARBOSA BARRETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)